Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707773-07.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR RECORRIDO: DIEGO ANTUNES CAIXETA, LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. LEGITIMIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULO DE PARTICULAR – DANOS MATERIAIS. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A 1.1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa ventilada. Tem legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, o motorista do veículo locado que arcou com o seu conserto já que caberia a ele responder perante o titular do domínio por essas avarias. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 1.2. A empresa locadora de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, conforme Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” No mesmo sentido o seguinte precedente: (Acórdão n.989157, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 1.3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Em virtude disso, deixo de analisar as razões recursais, uma vez que apresentam tese defensiva veiculada apenas por ocasião do recurso inominado. 1.4. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 2. RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR. 2.1. Defiro a gratuidade de justiça com base nos documentos de ID Num. 13354900 - Pág. 1. 2.3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Em virtude disso, deixo de analisar as razões recursais relativas às “condições de trafegabilidade e suspeita de quem realmente deu causa à colisão”, bem como aos “danos materiais visíveis e decorrentes”. 2.4. RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO. 3. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO E RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões. O recorrente sustenta a existência de repercussão geral e alega ofensa aos arts. 5o, LV, e 93. IX, da Constituição, ao argumento de que “não houve valoração da prova acostada no processo, pois, embora trate de um acidente de trânsito percebe que o autor-recorrido não juntou nota fiscal do serviço”. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não obstante aos argumentos ventilados nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que o recorrente pretende rediscutir validade de cláusula de exclusividade em contrato de prestação de serviços de corretagem. Inicialmente, constata-se que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Lado outro, quanto à suposta “ausência de fundamentação”, bem de ver que na decisão ora revista foram suficientemente elencadas as razões para negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, seja pela ausência de demonstração do requisito da repercussão geral, seja pela necessidade de análise de legislação local ou pela vedação ao reexame de fatos e provas. A propósito, no Tema 339, o STF firmou a tese de que: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise da dinâmica do acidente automobilístico que deu causa à lide), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal